Tribunal: TJDFT
Processo: 0025275-62.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ILSON MOREIRA DE ANDRADE visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário de parcialidade dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOSÉ HEITOR DE SALES (ID 15541997). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Noutro giro, passo a tratar da cessionária STAEL MOREIRA PRUDENTE, cuja habilitação foi deferida na decisão de ID 15289760, também referente a parcialidade dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOSÉ HEITOR DE SALES. Anote-se que o valor cedido foi utilizado no Processo Administrativo no 127.010.309/2012, consoante noticiado pelo Ente Devedor no ID 15651859. 3. Por último, consoante decisão de ID 8232064 fls. 32-33, cadastre a Secretaria da COORPRE a cessionária JARJOUR VEÍCULOS E PETRÓLEO LTDA (CNPJ 00.108.670/0001-26) no PJe como terceira interessada e a Dra. MARINES SANTOS, OAB/DF 10.472, como advogada da referida cessionária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto